Tribunal: STF
Processo: HC 126614
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão agravada em que se negou seguimento ao writ por ser ele substitutivo de recurso extraordinário. Entendimento da Primeira Turma. Circunstância que não configura óbice ao conhecimento da impetração. Entendimento da Segunda Turma. Precedentes. Desnecessidade de reforma da decisão que se pretende infirmar, que assentou, ao afastar a concessão da ordem de ofício, a inexistência de ilegalidade flagrante no caso. Homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta e pelo seu modus operandi. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A decisão agravada está assentada no não cabimento do habeas corpus quando impetrado em substituição ao recurso extraordinário, consoante o entendimento da Primeira Turma, a partir do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/11/12. 



    2. Para a Segunda Turma o fato de o habeas corpus ser substitutivo de recurso extraordinário não se erige em óbice a seu conhecimento. Não obstante esse entendimento, as razões do presente recurso não têm o condão de modificar a decisão agravada, que afastou a necessidade da concessão da ordem de ofício, em razão da inexistência de ilegalidade flagrante no caso. 



    3. Inexistência de ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o agravante advindo do decreto prisional, que se mostrou fundamentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta e pelo seu modus operandi.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.